Tribunal: TJDFT
Processo: 0002040-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria dos delitos.

2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes.

3. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500 STJ).

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.